Tribunal: TJES
Processo: 5008774-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008774-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO
DE DROGAS.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008774-95.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
WELLINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000235-13.2024.8.08.0006, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Ressalta-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29 de abril de 2024, por suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia (id 42317782 dos dados do processo referência):

[...] No presente caso, conforme narra o APFD,
os autuados estavam em um veículo, e ao serem abordados,
em posse do autuado José os policiais encontraram 01 (um) pino de substância análoga à cocaína e em posse do autuado Welington nada de ilícito foi encontrado, contudo,
em busca realizada no veículo, os policiais lograram êxito em encontrar 30 (trinta) pinos de substância análoga à cocaína e 48 (quarenta e oito) papelotes de substância análoga à cocaína.
Ato contínuo, o autuado José informou o local onde teria buscado as substâncias e, em diligência ao local, nada foi encontrado.
Por fim, foi indicado um outro local, a qual foi possível apreender: 98 (noventa e oito) pinos de substância análoga à cocaína; 66 (sessenta e seis) papelotes de substância análoga à cocaína; e 130 (cento e trinta) pedras de substância análoga ao “crack”.

[...]
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.
Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados JOSÉ MARIA ALVES DURAES NETO e WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. [...]

Ademais, a necessidade manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pela autoridade apontada como coatora no dia 15 de julho de 2024, nos seguintes termos (id. 46699471 dos dados do processo referência):

[...] Passo, agora, a analisar os pedidos de revogação das prisões preventivas feitos pelas defesas de ambos acusados.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou desfavoravelmente aos pleitos defensivos.

Decido.

Conforme define Júlio Fabbrini Mirabete, a prisão preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal face à existência de pressupostos legais, a fim de resguardar os interesses sociais de segurança.

Nesse mister, deve-se analisar seus pressupostos (
fumus comissi delicti
– art. 312 CPP), fundamentos (
periculum libertatis
– art. 312 do CPP) e as condições de admissibilidade (art. 313 CPP). [...]

Considerando que o delito em questão é considerado doloso e punido com pena privativa de liberdade bem superior a 04 (quatro) anos, resta cumprida assim, a condição de admissibilidade. O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: [...] Na espécie, conforme já salientado, a prova de
materialidade
do crime está evidenciada através do BU, Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas. No que tange à
autoria
do crime, há também
indícios
suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de
possibilidade
da identificação dos agentes a perpetrar o delito em análise.

Com relação ao
periculum libertatis,
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: [...] E, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva. Nesse sentido, passo ao exame pormenorizado de dois desses fundamentos:
Garantia da Ordem Pública e Conveniência da Instrução Criminal. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão.
Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente. Em consulta aos sistemas judiciais disponíveis, verifiquei que ambos os postulantes, apesar de primários, respondem a outras ações penais, além do que, no presente caso, nota-se a gravidade do delito pela grande quantidade de drogas apreendidas (128 pinos de cocaína, 114 papelotes de cocaína e 130 pedras de crack).

[...]
Assim, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO JOSÉ MARIA ALVES DURAES NETO e WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA, na forma Art. 312 do Código de Processo Penal. [...]

Salienta-se que nesta oportunidade a denúncia foi recebida (id 46699471 dos dados do processo referência), sendo, também, designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de setembro de 2024, às 15:30h.

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.